Tribunal: TJES
Processo: 5003950-23.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003950-23.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON RAMALHO
RECORRIDO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5003950-23.2025.8.08.0012
Origem
:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ROBSON RAMALHO
RECORRIDO
: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO e
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PAGAMENTO ANTECIPADO DE PARCELAS. SALDO RESTANTE DE FATURA ANTERIOR. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Aduz o autor, em síntese, que após adquirir produtos junto à Leroy Merlin e optar pelo parcelamento do valor, antecipou o pagamento de todas as parcelas, quitando integralmente o débito. Todavia, mesmo com a quitação, seu nome foi negativado pela primeira requerida (Pefisa), referente a parcela que já havia sido paga. Relata que, apesar de comprovar o pagamento e solicitar administrativamente a regularização, permaneceu negativado e sofreu cobranças insistentes, o que motivou a presente ação. Requereu, liminarmente, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, a abstenção de cobranças, e, ao final, a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, bem como o reconhecimento da quitação integral do débito. [...]"
.

2.
A sentença objurgada julgou improcedente o pleito autoral, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento efetuado pelo autor quitou integralmente o débito ou se remanesceu débito legítimo referente à fatura já fechada; e (ii) estabelecer se a negativação efetuada pela ré configura ato ilícito ensejador de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Da análise do extrato detalhado do cartão de crédito, verifica-se que no dia do pagamento antecipado (11/11/2024), a fatura com vencimento em dezembro já havia sido processada/fechada pelo sistema. A antecipação de parcelas vincendas, por natureza, incide sobre os débitos que ainda não foram lançados em faturas encerradas. O autor pagou o valor calculado para as parcelas futuras, mas não adimpliu o saldo da fatura que estava em curso/fechada, gerando um inadimplemento residual de R$ 141,98.

5
. Não se desconhece que o autor realizou o pagamento de R$ 2.775,82 adiantado. No entanto, o referido montante diz respeito às parcelas antecipadas, conforme destacado pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Consta que, posteriormente, na fatura com vencimento em dezembro de 2024, o autor promoveu a antecipação integral das parcelas remanescentes, sendo elas:
7 (sete) prestações de R$166,32
cada, referentes à compra efetuada em 24/08/2024;
7 (sete) parcelas de R$97,72
cada, relativas à compra de 31/08/2024; e
9 (nove) parcelas de R$103,06
cada, correspondentes à compra realizada em 14/10/2024. Ocorre que, na fatura anterior, com vencimento em 13/11/2024, houve a cobrança regular das parcelas mensais, contudo, o crédito de R$264,04 pago em duplicidade na fatura de outubro/2024, não foi suficiente para a quitação integral dos débitos lançados na referida fatura, cujo montante totalizava R$406,02. Logo, remanesceu um saldo devedor no valor de R$141,98, o qual não foi incluído na antecipação posterior das demais parcelas, ensejando, de forma legítima e contratualmente prevista, a incidência dos encargos moratórios.[...]”.
Ao somar as prestações adiantadas, obtém-se como resultado exatamente o valor de R$ 2.775,82, ou seja, o autor realizou o pagamento apenas das parcelas antecipadas, ficando pendente o saldo restante.

6.
Dessa forma, restando provada a existência do débito, a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes constitui exercício regular de direito da ré, o que afasta o dever de indenizar por danos morais, ante a ausência de ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO
7.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8
. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
parte a autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora/recorrente.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)